Tribunal: TJBA
Processo: 8043899-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043899-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART

AGRAVADO: LUCAS CRUZ SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORA BARBOSA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mercedes-Benz do Brasil Ltda. contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e pedido de Tutela de Urgência, deferiu os pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita ao autor da ação, Lucas Cruz Souza, e reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão

O recurso versa sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da renda declarada e da titularidade de bem de alto valor, bem como sobre a aplicabilidade das normas do CDC à aquisição de caminhão utilizado para atividade profissional autônoma.

III. Razões de decidir

A justiça gratuita pode ser deferida a quem demonstrar insuficiência financeira atual, sendo irrelevante a titularidade de bem imobilizado que constitua instrumento de trabalho, quando este se encontre inoperante.

A renda mensal bruta informada refere-se a período anterior à paralisação do veículo, circunstância que comprometeu o sustento do autor.

O ônus de desconstituir a presunção de hipossuficiência recai sobre a parte contrária, que, no caso, não apresentou provas concretas da alegada capacidade financeira do autor.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é possível quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente do bem, conforme teoria finalista mitigada.

Verificada a assimetria entre um motorista autônomo e uma grande fabricante de veículos, impõe-se o reconhecimento da relação de consumo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A titularidade de bem de elevado valor que se destina exclusivamente à atividade profissional, quando inoperante, não obsta a concessão da justiça gratuita."

"É aplicável o Código de Defesa do Consumidor a relações contratuais entre pessoa física autônoma e fabricante de veículo, quando caracterizada a vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 373, § 1º; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1895674/AM; STJ, AgRg no AREsp 837.871/SP; TJ-DF, AI 07011186120248070000; TJ-MG, AI 33119414320248130000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8043899-23.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
e Agravada
LUCAS CRUZ SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA